Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-67.2024.8.11.0020
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-67.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ALBERTO SIQUEIRA FRANCA - CPF: 079.484.761-72 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. ADVOCACIA PREDATÓRIA. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por José Alberto Siqueira Franca contra sentença que julgou improcedente pedido revisional formulado em face do Banco do Brasil S.A., concernente ao contrato bancário n. 970692576, firmado sob a modalidade BB Renovação Consignação.

2. A sentença também impôs à patrona do autor condenação por litigância temerária, com fundamento em suposta prática de advocacia predatória.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados no contrato bancário são abusivos e se é legítima a capitalização mensal dos juros e a aplicação da Tabela Price; (ii) saber se é válida a condenação da patrona do autor por litigância temerária, diante de alegada prática de advocacia predatória, sem prévia oportunidade de contraditório e produção de provas.

III. Razões de decidir

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 27). A taxa contratada (1,70% ao mês e 22,41% ao ano) encontra-se dentro dos parâmetros médios praticados pelo mercado, segundo dados do BACEN. 5. A capitalização mensal dos juros é juridicamente válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso concreto, notadamente pela divergência entre a taxa mensal e anual de juros (STJ, REsp 973.827/RS; Súmulas 539 e 541/STJ). 6. A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em anatocismo, sendo necessária demonstração técnica para configuração de capitalização indevida, o que não restou comprovado nos autos. 7. A condenação da patrona do autor por litigância temerária exige a observância ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi respeitado no caso, inexistindo prova inequívoca da prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação da patrona do autor por litigância temerária, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano não implica, por si só, em abusividade, devendo ser observada a taxa média de mercado à época da contratação e as circunstâncias do caso concreto. 2. A capitalização mensal dos juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 3. A aplicação da Tabela Price, por si, não configura anatocismo, sendo necessária prova técnica para afastar sua legalidade. 4. A condenação por litigância temerária exige prévia observância ao contraditório e à ampla defesa, não se presumindo a má-fé da atuação profissional sem prova cabal."

Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, § 1o; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 489.

Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 27.04.2017; Súmulas 382, 539 e 541/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
JOSÉ ALBERTO SIQUEIRA FRANCA
contra
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário n.1001205-67.2024.8.11.0020, proposta perante a 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, na qual o autor pleiteava a revisão de cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros e à capitalização mensal indevida em contrato de empréstimo firmado com a instituição financeira.

Alega o recorrente que a sentença deve ser reformada por não observar os princípios da boa-fé, da transparência e do equilíbrio contratual, princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o contrato de empréstimo, firmado com a instituição financeira, prevê encargos considerados abusivos, especialmente em relação à taxa de juros remuneratórios — superiores a 12% ao ano — e à capitalização mensal dos juros, realizada de forma não expressa no contrato, com violação ao dever de informação.

Em suas palavras, “não basta a mera formalização contratual para considerar que seja válido, sob a ótica da legislação que o regula, devendo ser considerado diversos fatores como a boa-fé, direito à informação e transparência no negócio jurídico”. O apelante assevera que houve evidente desequilíbrio na relação contratual e defende a aplicação dos princípios da função social do contrato e da revisão por onerosidade excessiva, pleiteando, assim, a revisão das cláusulas relativas aos juros, para que sejam limitados à taxa média de mercado ou, alternativamente, a 12% ao ano, e a substituição da Tabela Price pela Tabela Gauss, diante da alegada abusividade.

Argumenta, ainda, que houve condenação indevida da patrona da parte autora ao pagamento de custas e honorários por suposta prática de advocacia predatória, sem que se tenha oportunizado produção de prova sobre a autenticidade da assinatura da procuração e da declaração de hipossuficiência. Defende que tal condenação afronta princípios processuais e deve ser afastada, por não restar comprovada conduta temerária.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que sejam reformados os fundamentos da sentença, com a procedência da ação revisional, reconhecendo-se a abusividade dos encargos cobrados, a nulidade da cláusula de capitalização não expressa, e a exclusão da condenação da patrona ao pagamento de custas e honorários.

Custas recolhidas no Id.294887868.

Em contrarrazões (Id. 294887873), parte recorrida BANCO DO BRASIL S.A. alegou que todas as cláusulas do contrato foram regularmente pactuadas, com observância das normas do Sistema Financeiro Nacional e com a devida autorização do Conselho Monetário Nacional. Ressaltou que a revisão contratual pleiteada não possui fundamentos jurídicos ou fáticos válidos, pois o contrato foi celebrado de forma válida e eficaz, sem vícios de consentimento, sendo o apelante plenamente ciente das obrigações assumidas. Enfatiza a inaplicabilidade do art. 192, § 3o da Constituição Federal, revogado pela EC 40/2003, bem como a legalidade da capitalização de juros, conforme autorizado pelas MPs 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001, e pela Lei no 10.931/2004.

Sustenta ainda que não restou demonstrada qualquer abusividade na taxa de juros, sendo os valores pactuados compatíveis com os praticados no mercado à época da contratação, não havendo justificativa legal para intervenção judicial no conteúdo do contrato. Destaca que, conforme entendimento pacífico do STJ, somente é possível a revisão judicial quando comprovada a abusividade, o que não se observa no caso.

Por fim, pugna pela manutenção da sentença que julgou improcedente a ação revisional, inclusive quanto à condenação da patrona do autor por litigância temerária, diante da reiteração de condutas judiciais padronizadas, com indícios de captação irregular de clientela.

.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ ALBERTO SIQUEIRA FRANCA
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário n. 1001205-67.2024.8.11.0020, ajuizada contra o
BANCO DO BRASIL S.A
.

O apelante firmou contrato de empréstimo BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO n. 970692576 (Id. 294886999), com taxas de juros d 1,70% ao mês e 22,41% ao ano para pagamento em 97 parcelas no R$ 1.449.48 cada.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos da Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegada abusividade das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à capitalização mensal dos juros em contrato de empréstimo firmado entre as partes, bem como na legalidade da condenação imposta à patrona do autor por litigância temerária.

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ
.
AgRg no REsp 789.257/RS
.
Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7
, estabelece que "a norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar".

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

O instrumento contratual celebrado apresenta a aplicação de juros remuneratórios fixados em
1,70% ao mês e 22,41% ao ano e o custo efetivo total (CET) de 1,71% ao mês e 22,53% ao ano
:

O exame da controvérsia sub judice demanda pormenorizada análise quanto à caracterização de eventual abusividade na pactuação de juros remuneratórios em operação de natureza bancária, à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais consolidados na ordem jurídica pátria.

Com efeito, o negócio jurídico firmado não demonstra à imposição a consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela
inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação
.

Portanto, a taxa dos juros remuneratórios fixados no contrato (1,70% ao mês) e, estão, dessa maneira, dentro de a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Não havendo falar em abusividade como narrado na inicial. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP no 2.170-36/2001 – SÚMULA No 539 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA

–
PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – ENCARGO MANTIDO
– POSSIBILIDADE DE APRESTAR PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE HOUVE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2.
“O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”

(STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 3. (...).
” (TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.

A análise da abusividade, portanto, apesar de ter a taxa média de mercado como parâmetro basilar, deve também levar em conta a avaliação de outros fatores envolvidos para a realização da operação de crédito, "de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos" (STJ,

REsp n. 1.821.182/RS
,
rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, j. em 23.6.2022).

Ademais, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz ou acima de 12% ao ano, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 556.761/MS).

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como ocorre nos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação. Assim, não há que falar em abusividade contratual.

Da capitalização dos juros

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião
do julgamento do
REsp no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.o 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Basta uma singela análise do item “Taxa de Juros” do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios de
1,70% ao mês e 22,41% ao ano
,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3o § 2o do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp no. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado.

7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos.

É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3o, § 2o, e 51, § 1o; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível no 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024.

(N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado em 12/07/2021, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

Cumpre ressaltar que a mera utilização da Tabela Price não implica, necessariamente, a ocorrência de capitalização indevida ou anatocismo, conforme pacificado pela jurisprudência. A questão exige demonstração técnica específica, mediante perícia contábil, que evidencie a ocorrência de juros sobre juros de forma irregular, prova esta que não foi produzida nos autos de maneira satisfatória.

Sobre a aplicação da Tabela Price é notório que é uma forma de amortização. O referido método foi desenvolvido para que o contratante tenha ciência, desde a assinatura do contrato, de um valor fixo para todas as prestações do contrato, de modo que não seja surpreendido com critérios diversos de amortização, onde a parcela inicial é uma e, no decorrer do contrato, é reajustada periodicamente.

No sistema francês (Tabela Price) o valor da primeira parcela é mantido até a última. Trata-se, pois, de um método que favorece uma melhor perspectiva ao contratante. Neste esteio, observa-se que a utilização da tabela price não indica a prática de anatocismo, vez que há uma distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor. Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – REVISÃO CONTRATUAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE MENSAL – TABELA PRICE legalidade– TARIFAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS – LEGITIMIDADE DAS CONTRATADAS E PREVISTAS NA RESOLUÇÃO DO CMN – TAXAS ADMINISTRATIVAS NÃO COBRADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme atual entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, se o contrato BANCÁRIO pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, resta prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

A utilização da tabela Price, não indica a prática de anatocismo, vez que há uma distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor.

(...).(N.U 0030130-63.2018.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

“REVISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL - ERROR IN JUDICANDO - ENCARGOS FINANCEIROS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – DUODÉCUPLO - PACTUAÇÃO EXPRESSA - TEMA REPETITIVO - TABELA PRICE - ADOÇÃO DA POSIÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ – TAXAS E TARIFAS – NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE DEBATE NA INICIAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E MORA - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA - DESPROVIMENTO. Não há irregularidade na utilização da tabela price em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante. [...]”. (TJMT - Ap 47361/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015)

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

Da litigância temerária

O apelante questiona a condenação imposta à sua patrona ao pagamento de custas e honorários por suposta prática de advocacia predatória, argumentando que não teria sido oportunizada a produção de prova sobre a autenticidade da assinatura da procuração e da declaração de hipossuficiência.

A análise deste ponto demanda cautela redobrada, considerando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, bem como a garantia de livre exercício da advocacia, essencial à administração da justiça.

Conforme documentado nos autos, a sentença fundamentou a condenação na suposta verificação de condutas judiciais padronizadas, com indícios de captação irregular de clientela. Contudo, para que tal condenação se sustente, é imprescindível que sejam asseguradas todas as garantias processuais à parte afetada, incluindo a oportunidade de produção de provas em sua defesa.

A constatação de prática de advocacia predatória deve vir respaldada em fatos que indiquem litigância de má-fé ou abuso do exercício do direito de ação. A inicial foi individualizada e instruída com documentos necessário a demanda.

No caso em análise, verifico que não foram oportunizados à patrona do autor os meios adequados ao exercer sua defesa quanto à alegada conduta temerária, especialmente no que tange à produção de provas sobre a autenticidade da assinatura da procuração e da declaração de hipossuficiência. Tal situação configura potencial cerceamento de defesa e viola o contraditório, princípio de estatura constitucional.

Portanto, considerando a ausência de contraditório efetivo e a insuficiência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a ocorrência de litigância temerária por parte da advogada do recorrente, entendo que deve ser afastada a condenação imposta à patrona do autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para afastar a condenação imposta á patrona do apelante ao pagamento de custas e honorários por suposta prática de advocacia predatória, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025